Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Sociedade Educacional Fênix Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara a pretensão que aviara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção do executivo mediante reconhecimento da prescrição do crédito exequendo ou, subsidiariamente, a afirmação de excesso de execução ao argumento de que parcela do crédito encontra-se prescrita, indeferindo, outrossim, o pedido de suspensão da hasta pública designada para alienação dos imóveis de titularidade da agravante que encontram-se penhorados. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja imediatamente suspenso o leilão determinado, e, no mérito, declarada a inexigibilidade do débito, reconhecendo-se o implemento da prescrição nas modalidades ordinária e intercorrente, assim como o excesso de penhora. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que o débito exequendo no subjacente executivo deriva de ISS gerado nos anos 2000/2002 e 2004/2005, ao passo que a execução fiscal fora protocolada em 30/04/2008, o que determinaria que a CDA pertinente à exação gerada nos de 2000/2002 estaria prescrita, trazendo iliquidez e certeza ao crédito. Pontuara que o montante da exação sob cobrança corresponde ao montante histórico de R$144.283,75, ao passo que o valor dos bens imóveis penhorados e levados a leilão no dia 24/06/2024, com encerramento no dia 27/04/2024, às 13h20, alcança o montante de R$21.600.000,00 –, evidenciando a inobservância dos princípios da congruência, da proporcionalidade, da moralidade, da eficiência, dentre outros princípios constitucionais insculpidos no artigo 37 da Constituição da República. Pontuara restar evidenciado o justo receio da ocorrência de dano irreparável, ou ainda, de risco ao resultado útil, ensejando que o leilão não pode ser levado a cabo, pois trata-se de processo cuja dívida está prescrita, tornando-o completamente ilegal. Aduzira que a decisão agravada menciona ser necessária a manutenção da penhora pela simples razão de que são várias as execuções fiscais contra a executada, pontuando que, no entanto, há CDA’s prescritas no subjacente executivo, assim como também em vários outros processos, que estiveram paralisados por mais de 6 anos sem que o exequente se manifestasse. Aludindo ao teor do artigo 371 do estatuto processual, reprisando que, tratando-se de cobrança de ISS referente aos anos de 2000/2002, deve ser reconhecida a iliquidez e incerteza do crédito exequendo. Acrescera que o valor do crédito exequendo atualizado pouco ultrapassa os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ao passo que o valor de cada um dos imóveis penhorados, constante do Edital de Intimação do Leilão Eletrônico datado de 25/09/2023, é de R$10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais), denunciando que o crédito alcança montante ínfimo face ao valor dos bens penhorados. Invocando o princípio da menor onerosidade, tecera considerações acerca das disposições insertas nos artigos 831, 525, § 5o, e 805 do Códex Processual, afirmando tratar-se a hipótese de excesso de penhora. Pontuara que o agravo, portanto, deve ser municiado de efeito suspensivo, ante o risco de virem a ser expropriados bens da sua propriedade de forma indevida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Sociedade Educacional Fênix Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara a pretensão que aviara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção do executivo mediante reconhecimento da prescrição do crédito exequendo ou, subsidiariamente, a afirmação de excesso de execução ao argumento de que parcela do crédito encontra-se prescrita, indeferindo, outrossim, o pedido de suspensão da hasta pública designada para alienação dos imóveis de titularidade da agravante que encontram-se penhorados. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja imediatamente suspenso o leilão determinado, e, no mérito, declarada a inexigibilidade do débito, reconhecendo-se o implemento da prescrição nas modalidades ordinária e intercorrente, assim como o excesso de penhora. Consoante emerge do alinhado, a questão controvertida originalmente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se à aferição do implemento, ou não, da prescrição da pretensão executória aviada pelo agravado em desfavor da agravante no pertinente ao débito aparelhado nas Certidões no 1843893 e 1843907, e, outrossim, da subsistência de excesso de penhora, arguições formuladas no ambiente de objeção de pré-executividade e rejeitadas pelo decisório arrostado. Pontuado o objeto do agravo, antes do exame da medida liminar, deve ser o recurso submetido a juízo de admissibilidade. Sob aludido prisma, deve ser assinalado que a decisão arrostada não examinara a pretensão que formulara o agravante almejando que seja reconhecido o excesso de penhora que deduzira. Cingira-se o decisório, ao contrário, a refutar as arguições de prescrição intercorrente e nulidade da citação. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara aludida questão processual formulada pela agravante, sequer deduzida nos autos principais. Sob essas circunstâncias, a agravante, antes da submissão das questões processuais que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca da subsistência de excesso de penhora que deduzira. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido essa questão processual formulada, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa arguição por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pela agravante no agravo, porque ainda não deduzida no bojo da ação principal, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca do reconhecimento de excesso de penhora formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Alinhada essa premissa e modulado o alcance do agravo, consoante emerge do alinhado, a questão controvertida originalmente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto do agravo, cinge-se à aferição se se implementara ou não o prazo prescricional pertinente às CDA’s individualizadas. Demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, passo, então, a examinar o pedido de liminar nos limites da matéria cognocísvel, que está adstrita à subsistência da prescrição. Ante a relevância do fato, há que ser acentuado que, considerando que a execução em tela fora ajuizada no dia 30 de abril de 2008[1], a inovação inserida no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005[2], cuja vigência se iniciara 120 (cento e vinte) dias após a publicação, ensejando que a prescrição seja interrompida pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, se lhe aplica. E isso porque, conquanto essa inovação traduza norma de caráter instrumental por se referir à perda da ação – prescrição –, aplicando-se aos processos em curso, alcança os executivos no estágio em que se encontravam no momento em que entrara a viger, não afetando os atos praticados sob a égide da lei anterior. Consequentemente, em tendo sido a execução em tela aviada e recebida após o advento da inovação legislativa, está sujeita à incidência do nela preceituado. Na espécie, ressoa que a pretensão aviada pelo agravado, diversamente do deduzido pela agravante, que afirmara tratar-se de débito referente a ISS, está aparelhada por certidões de dívidas ativas que positivam a existência de débitos tributários de IPTU/TLP. Como cediço, constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança (CTN, art. 174), sob pena de ver configurada a prescrição. Consignadas essas ressalvas, afere-se que, inexistindo na Lei de Execuções Fiscais regulação específica acerca da afirmação da prescrição quando, ajuizado o executivo, já havia decorrido o quinquênio legalmente assinalado, fica, então, legitimada, tornando-se mesmo imperativa, a aplicação subsidiária do regulado pelo legislador processual ordinário. A previsão que legitima a aplicação subsidiária do estampado no estatuto processual ao executivo fiscal, ao invés de emergir de mera construção integrativa da legislação, deriva de expressa disposição legal, pois contemplada expressamente pelo legislador especial no intróito da lei que regula a execução fiscal, conforme se afere da textualidade do artigo 1o da Lei no 6.830/80, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.” Assim é que, aferido que o crédito tributário positivado nas CDA’s no 0100989306, 0100989314, 0103901507, 0104651067, 0105167804 e 0106251988 fora constituído nos anos de 1998 a 2001[3] e que a vertente execução fiscal somente fora aviada na data já individualizada – 30/04/2008 –, o quinquênio prescricional se implementara antes do advento do fato processual apto a ensejar sua interrupção, qual seja, o despacho ordinatório que determinara a citação do apelado. Com efeito, constituído definitivamente o crédito e não se operando causa interruptiva da prescrição no quinquênio prescricional assinalado pelo legislador (CTN, art. 174)[4], viera a se implementar, legitimando que seja reconhecida de ofício e colocado termo à execução ante o exaurimento do direito de a Fazenda Pública exigi-lo. Há que ser acentuado que o aviamento da execução tinha como pressuposto a definitiva constituição do crédito, ou seja, de que não pendia nenhum fato passível de implicar seu despojamento da exigibilidade que lhe é inerente. Destarte, não sobejando nenhum fato passível de afetar a exigibilidade do crédito positivado nas CDA’s individualizadas, tampouco ocorrendo fenômeno passível de afetar o fluxo do prazo prescricional, fluíra normalmente a partir da constituição definitiva e viera a se implementar. Outrossim, em não se tratando de prescrição intercorrente ante o fato de que o prazo prescricional não chegara a ser interrompido, conforme já acentuado, a afirmação da prescrição não estava condicionada à satisfação do exigido pelo legislador especial. Como é cediço, o tempo repercute em todas as atividades humanas, assumindo função determinante na aquisição e perda de direitos, não podendo o direito subjetivo de ação ficar infenso à sua atuação. Assim é que, da observação da regra consuetudinária de que o tempo é determinante na serenização dos conflitos, emergira o instituto jurídico da prescrição como forma de resguardo da segurança jurídica e estabilidade social. Com pragmatismo, o legislador processual, agora, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública ao legitimar seu conhecimento e afirmação de ofício objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam revolvidas em juízo. Evidenciado que, em não tendo o legislador especial regulado especificamente o reconhecimento da prescrição antes de ser interrompida, sua aferição está sujeita ao preceituado pelo legislador processual, fica patente que, implementado o quinquênio legalmente assinalado sem que a prescrição tenha sido interrompida, deve ser afirmada. Há que ser acentuado, uma vez mais, que na espécie não se trata da prescrição intercorrente, posto que, constituído o crédito tributário, não se verificara nenhum fato prescrito pelo Código Tributário Nacional apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Consoante pontuado, o executivo somente fora ajuizado após o implemento do quinquênio legalmente assinalado. Destarte, não tendo havido nenhum fato apto a ensejar a interrupção da prescrição após a constituição definitiva do crédito, não se trata, portanto, da prescrição intercorrente, mas da prescrição direta do direito de ação destinada à cobrança do crédito tributário. Em suma, em não havendo a interrupção da prescrição após a definitiva constituição do crédito tributário, opera-se, ante a inércia da Fazenda Pública, a prescrição direta da ação de cobrança, que, obviamente, é a execução fiscal. E é o que se verifica na espécie em tela. Conquanto constituído definitivamente o crédito tributário e aviado o executivo fiscal destinado à sua cobrança, não ocorrera nenhum evento apto a ensejar a interrupção do interregno prescricional, ensejando que viesse a se implementar antes mesmo do ajuizamento da ação. Ocorrera na hipótese, portanto, a prescrição direta da pretensão executória relativa às CDA’s no 0100989306, 0100989314, 0103901507, 0104651067, 0105167804 e 0106251988. Os argumentos alinhados, ademais, encontram ressonância no posicionamento estratificado por essa egrégia Corte de Justiça também perfilha posicionamento idêntico, consoante se afere dos arestos adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGR EM APC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRAZO QÜINQÜENAL. PREVALÊNCIA. LEI No 6.830/80. LUSTRO PRESCRICIONAL EXPIRADO. SÚMULA No 106 DO C. STJ AFASTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Prolatada a r. sentença após o advento da Lei no 11.280/06, que passou a autorizar o reconhecimento, de ofício, da prescrição (art. 219, § 5o, do CPC), afasta-se a pecha de sua nulidade se a hipótese não trata de prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80), porquanto não houve reinício da contagem do prazo ou sua interrupção. 2 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, conforme preconiza o artigo 174 do Código Tributário Nacional, cujo status de Lei Complementar afasta a incidência do artigo 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais. 3 - A modificação introduzida no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, que só entrou em vigor em junho do mesmo ano, não possui o condão de retroagir no tempo, se o lustro prescricional já havia expirado em março de 2001. 4 - O ajuizamento da Execução Fiscal em exíguo prazo ao decurso do lapso prescricional, uma vez que a distribuição do feito ocorreu em dezembro de 2000, ou seja, faltando apenas três meses para que fosse operada a prescrição, aliada à errada indicação do endereço do Executado, afasta a incidência da Súmula no 106 do C. STJ, haja vista que o retardamento do ato citatório não decorreu de mecanismos insuficientes do Poder Judiciário. Recurso desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110938232 APC DF, Reg. Int. Proces. 310506, relator Desembargador Ângelo Passareli, data da decisão: 18/06/2008, publicada no Diário da Justiça de 02/07/2008, pág. 71) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 6830/80. DESPACHO PARA CITAÇÃO. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. Com o advento da Lei 11.051/04, que acrescentou o § 4o ao artigo 40, da Lei 6830/80, e 11.280/06, que alterou a redação do § 5o, do artigo 219, do Código de Processo Civil, tornou-se possível reconhecer, de ofício, a prescrição qüinqüenal do crédito tributário nos processos em curso, pois são regras de natureza processual, portanto, de aplicação imediata. No caso concreto, o prazo prescricional já transcorreu, mesmo que se considere que o a interrupção se deu com o despacho do juiz que determinou a citação, ou que se faça a contagem segundo a regra do § 3o, do artigo 2o, da Lei 6830/80. Reconhecida de ofício a prescrição. Recurso prejudicado.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 19990110900152 APC DF, Reg. Int. Proces. 258024, relator Desembargador César Loyola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 09/11/2006, pág. 152) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DIREITOS PATRIMONIAIS - DECRETO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. - Consoante a nova redação dada ao §5o do art. 219 do Código de ritos pela Lei 11.280 de 16.02.2006, cumpre ao juiz o reconhecimento, de ofício, da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, que impõe aplicação de imediato de nova norma de natureza processual.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110935007 APC DF, Reg. Int. Proces. 282547, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 14/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 11/10/2007, pág. 176) “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. A Lei no 11.280/2006, publicada no DJU de 17/02/2006, e em vigor desde 18/05/2006, portanto, aplicável aos processos em curso, alterou a redação do art. 219, § 5o do CPC, passando a permitir ao Magistrado decretar, de ofício, a prescrição. 2. A suspensão do prazo prescricional, em virtude da inscrição em dívida ativa, por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal (Art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/1980), aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributárias. Precedentes do STJ. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110336327 APC DF, Reg. Int. Proces. 271833, relator Desembargador Sérgio Rocha, data da decisão: 10/01/2007, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2007, pág. 67) Ressalve-se, uma vez mais, que, em não se tratando na espécie da prescrição intercorrente ante o fato de que, consoante demonstrado, o prazo prescricional não chegara a ser interrompido após a definitiva constituição do crédito tributário, restaram elididas as condições exigidas pelo legislador especial como pressupostos para a afirmação de ofício da prescrição (LEF, art. 40, § 4o), posto que a matéria passara a ser regulada pelo disposto no estatuto processual, que, como é consabido, não contemplara as exigências impregnadas em aludido preceptivo. O que sobreleva é que o reconhecimento da prescrição derivara da certeza de que entre a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação executória transcorrera o quinquênio legalmente assinalado sem que se tivesse ocorrido a interrupção do prazo prescricional, tratando-se, pois, da prescrição de pretensão de cobrança do crédito tributário nos termos do apregoado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional. Assinale-se, a título ilustrativo, que, conquanto dispensável a prévia intimação da Fazenda Pública por não se tratar de prescrição intercorrente, o agravado não demonstrara que, após a constituição do crédito tributário perseguido, teria ocorrido fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional. De outro vértice, idêntica apreensão, entrementes, não ressoa possível quanto às CDAs no 0122285522, 0124228283, 0124228305, 0127307737, 0127307745, 0128507772 e 0128507780, constantes da Certidão no 0001843907[5]. É que os débitos a elas referentes foram constituídos entre os anos de 2005 e 2006, ensejando que, em tendo sido a execução fiscal subjacente aviada em 30/04/2008 e a decisão que determinara a consumação do ato citatório sido prolatada no dia 07/05/2008[6], o havido ensejara, assim, a interrupção da prescrição na forma do legalmente emoldurado. Diante do havido, considerando a regra albergada no artigo 240, § 1o, do estatuto processual civil, aplicável à espécie, conforme determinado pelo art. 1o da Lei 6.830/80, não restara configurada a prescrição, diante da apreensão de que o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. Consoante pontuado, ajuizada a ação, fora interrompida a prescrição pelo prazo assinalado, iniciando-se novo prazo prescricional, desta vez intercorrente, para que o ente fazendário adotasse as medidas cabíveis no sentido de satisfazer o crédito tributário. Consoante assinalado, considerando a data da constituição do crédito tributário, à época do ajuizamento do executivo, ainda não havia se aperfeiçoado o prazo prescricional, que, demais disso, restara interrompido com o despacho determinando a citação da parte executada. Ocorre que o executivo contara com a demora de cerca de 05 (cinco) anos para expedição do mandado de citação, permanecendo em paralisia por motivos impassíveis de imputação ao exequente, sobrevindo a perfectibilização da citação em 12/02/2015[7]. Destarte, ainda não aperfeiçoada a prescrição no momento do ajuizamento da execução, ensejando que viesse a ser recebida, e estando o despacho de recebimento municiado com o poder de interromper a prescrição por ter sido prolatado posteriormente à alteração legislativa que o guarnecera com esse atributo, não se afigura possível o reconhecimento da prescrição, conquanto tenha o executivo permanecido sem qualquer movimentação no período de 07/05/2008 a 27/05/2013. É que, aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o ato citatório não fora consumado por questões alheias ao agravado, que não contribuíra para a omissão havida na consumação do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Em tendo a Fazenda Pública acionado o aparato judicial antes do implemento do prazo prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, obsta a fluição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação em razão da sobrecarga de processos sob a jurisdição do Juízo a quo não pode ser debitada à inércia da Fazenda Pública e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que lhe assistia antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Com efeito, aviada a execução fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado à Fazenda Pública e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que, inclusive, já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. - "Proposta a ação no prazo previsto na norma legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou de decadência". (Súmula no 106/STJ).” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110119817 APC DF, Reg. Int. Proces. 282297, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2007, pág. 120) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CHEQUES - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 59 DA LEI 7.357/85 - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. 01.Ajuizada a ação de execução, dentro do prazo previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, não pode a parte ser prejudicada pela inocorrência da citação ocorrida entre a decisão que declina de competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 02."Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". (STJ- Súmula 106) 03.Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020115441 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326660, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 08/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 30/10/2008, pág. 101) “EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CTN SOBRE A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HIERARQUIA DAS NORMAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. A prescrição tributária é matéria normatizada por Lei complementar, de acordo com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária só poderia alterar o CTN se possuísse a natureza de Lei complementar, o que não é o caso da Lei no 6.830/80. Dessa forma, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, não há como se pretender aplicar lei ordinária contrária a Lei complementar, devendo esta última prevalecer sobre a primeira. Prescrição reconhecida. A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída à recorrente, assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, não se justifica seja decretada a prescrição, eis que a demora no trâmite processual, in casu, é decorrente do próprio mecanismo judiciário." (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110573206 APC DF, Reg. Int. Proces. 335811, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 10/12/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/12/2008, pág. 28) “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. 1. Não se cogita de prescrição do crédito tributário, quando ajuizada a execução dentro do qüinqüênio posterior à data da constituição definitiva do crédito, aliado ao fato de que a demora do ato citatório adveio de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que não podem prejudicar a parte (aplicação do verbete no 106 da Súmula do e. STJ) 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20080150085025 APC DF, Reg. Int. Proces. 338771, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 26/11/2008, publicada no Diário da Justiça de 26/01/2009, pág. 104) “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INICIADA ANTES DO ADVENTO DA LEI No 11.051/04. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. Após o advento da Lei n o 11.051, de 30 de dezembro de 2004, a qual introduziu o § 4o no artigo 40 da Lei no 6.830/80, passou-se a admitir a declaração de ofício da prescrição intercorrente, após prévia oitiva da Fazenda Pública. Contudo, em atenção ao princípio "tempus regit actum", a aplicação da citada lei ocorrerá somente nas execuções fiscais iniciadas após sua publicação, o que não ocorreu no presente caso, ao qual se aplica a antiga redação do § 5o do art. 219 do CPC que veda o reconhecimento de ofício da prescrição quando a causa versar sobre direitos patrimoniais. A jurisprudência firmou o entendimento de que a demora na citação por inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica a declaração da prescrição do crédito tributário. Súmula 106 do STJ.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110958099 APC DF, Reg. Int. Proces. 341386, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 04/02/2009, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2009, pág. 68) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor da agravante, no tocante às CDAs no 0122285522, 0124228283, 0124228305, 0127307737, 0127307745, 0128507772 e 0128507780, constantes da Certidão no 0001843907, sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na efetivação da citação, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Assinala-se, a título meramente ilustrativo que, aperfeiçoada a relação processual, realizada audiência de conciliação[8], o agravado promovera o regular andamento do executivo, havendo sido realizada tentativa de penhora de ativos via BACENJUD[9] e, posteriormente, requestara o ente distrital a penhora do imóvel de titularidade da executada/agravante[10]. Nesse passo, compulsando os autos, não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que deve ser considerado com maior preponderância o longo período derivado de fatos alheios à sua vontade, pois não lograra imediato êxito na localização de patrimônio penhorável de titularidade da agravante. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente quanto às CDAs individualizadas. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido”. (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor da agravante, quanto às no 0122285522, 0124228283, 0124228305, 0127307737, 0127307745, 0128507772 e 0128507780, constantes da Certidão no 0001843907, sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido no curso da marcha processual, não tendo derivado da inércia do agravado, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera quase que exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, e não da desídia do agravado no cumprimento das diligências que lhe estavam debitadas, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da parte credora, ora agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Conforme pontuado, a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Destarte, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade do agravado, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a prescrição no curso da execução. Essas assertivas alinhadas resplandecem mais óbvias quando se depara com a inferência de que, interrompida a prescrição e estabelecida a crise no fluxo processual, o retardamento havido fora em razão da delonga própria da prestação jurisdicional e da digitalização dos autos e da ausência de patrimônio penhorável, obstando o implemento da prescrição intercorrente. Alfim, aferido que efetivamente o direito de a Fazenda Pública cobrar o crédito tributário que lançara restara fulminado pela prescrição no tocante especificamente às no 0100989306, 0100989314, 0103901507, 0104651067, 0105167804 e 0106251988 e que o legislador especial não cuidara de regular especificamente o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, regulando exclusivamente a afirmação da prescrição intercorrente, reveste-se de lastro o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva na forma que preceitua quanto às CDAs individualizadas, infirmando, inclusive, as condições insertas na lei especial, remanescendo hígida, por outro lado a pretensão de cobrança referente às CDAs no 0122285506 (Certidão no 0001843893), 0122285522, 0124228283, 0124228305, 0127307737, 0127307745, 0128507772 e 0128507780 (Certidão no 0001843907). Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser parcialmente concedido, mas não com o alcance demandado. Ora, se subsiste débito em aberto e a agravante não questiona a higidez da penhora, a única medida possível é que seja suspensa a movimentação do correspondente ao débito inexigível, acaso ultimada a alienação dos imóveis penhorados até a ultimação do julgamento desse recurso. Essa a medida liminar, de natureza acautelatória, passível de ser concedida. Quanto ao débito hígido, o executivo deve prosseguir normalmente. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, concedendo parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada apenas para obstar, acaso já ocorrida a alienação dos imóveis penhorados, a movimentação dos valores pertinentes aos débitos retratados nas CDA’s no 0100989306, 0100989314, 0103901507, 0104651067, 0105167804 e 0106251988, constantes da Certidão no 0001843893, até a ultimação do julgamento desse recurso, podendo o executivo prosseguir, segundo a ritualística própria, quanto ao débito retratados nos outros títulos que o aparelham. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42445809- Pág. 1 (fl. 5), Execução Fiscal no 0024726-88.2008.8.07.0001. [2] - CTN – “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” [3] - ID Num. 42445809, p. 02 (fl. 06), Execução Fiscal no 0024726-88.2008.8.07.0001. [4] - CTN, “Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.” [5] - ID Num. 42445809, pp. 04/05 (fls. 08/09), Execução de Título Extrajudicial no 0024726-88.2008.8.07.0001. [6] - ID Num. 42445809, p 06 (fl. 10), Execução de Título Extrajudicial no 0024726-88.2008.8.07.0001. [7] - ID Num. 145869266, p. 24 (fl. 126), Execução de Título Extrajudicial no 0024726-88.2008.8.07.0001. [8] - ID Num. 145869266, p. 29 (fl. 131), Execução de Título Extrajudicial no 0024726-88.2008.8.07.0001. [9] - ID Num. 145869266, p. 32 (fl. 134), Execução de Título Extrajudicial no 0024726-88.2008.8.07.0001. [10] - ID Num. 145869266, p. 37 (fl. 139), Execução de Título Extrajudicial no 0024726-88.2008.8.07.0001.